Tribunal: TJDFT
Processo: 0009008-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009008-88.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na decisão ID: 19243945, foi indeferido o pedido de expedição de requisitório complementar em favor de (MANOEL PEDRO DOS SANTOS - pedido d). Por sua vez, o SINDIRETA, na petição registrada no ID: 19583574, informou que não irá recorrer do aludido decisum. Pugnou pela análise dos demais pedidos constantes do ID: 18485055. O processo encontra-se na fase de saneamento e consequente expedição do competente precatório em favor das anuentes MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO e MARCIA DE SÁ OLIVEIRA (ID: 10764178), bem como de saneamento quanto aos substituídos MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAIS, MARCELIA ALVES EVANGELISTA, MARCELINO LUIZ DA SILVA, MARCELO CANDIDO DA SILVA, MARCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, MARCIA DA SILVA SOARES FONSECA e MARCIA ESPINDULA ANDRASE, não anuentes ao termo de acordo firmado entre o DF e o SINDIRETA (ID:10764022, pdf 584-586). O DF, intimado, afirmou o que segue (ID: 19132195): (...) 2) no que tange a MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAIS, MARCELIA ALVES EVANGELISTA, MARCELINO LUIZ DA SILVA, MARCELO CANDIDO DA SILVA, MARCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, MARCIA DA SILVA SOARES FONSECA e MARCIA ESPINDULA ANDRASE, deve ser aplicada a tese exposta pelo STF no Tema 499 (“EXECUÇÃO AÇÃO COLETIVA RITO ORDINÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial”). Logo, entendemos como necessária a apresentação específica dos documentos comprobatórios. 3) Em relação a MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO e MARCIA DE SÁ OLIVEIRA (ID10764178), embora o DF tenha anuído por meio da petição de ID 10764160, não houve sua homologação. Logo, tendo em vista a decisão posterior pelo STF quanto Tema 499, também entendemos como necessária a apresentação específica dos documentos comprobatórios. Considerando as alegações do Distrito Federal, ao SINDIRETA, para manifestação. Com vistas a evitar tumulto processual, a petição ID: 20105865 será analisada posteriormente. I. Brasília, 29 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador